Tribunal: STF
Processo: Rcl 88598
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Acampamento Nosso Recanto Ltda. contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Santa Rita do Sapucaí, nos autos do Processo nº 0010636-80.2025.5.03.0150, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).



    Acampamento Nosso Recanto Ltda. narra que, na origem, foi demandado em reclamação trabalhista por Francielly Mavel Correa Lopes, ora beneficiária, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego.



    Afirma que “demonstrou desde a contestação que a relação entre as partes sempre se deu na forma autônoma, com pagamentos realizados por meio de RPA, não impugnados pela Reclamante, e sem qualquer evidência de subordinação jurídica”, bem como que requereu que o processo fosse sobrestado para aguardar o julgamento definitivo do recurso extraordinário vinculado ao Tema nº 1.389 RG.



    Acrescenta que a autoridade reclamada indeferiu o pedido fundado na ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema 1.389 RG em razão de não haver nos autos comprovação de contrato de prestação de serviços por escrito.



    Acampamento Nosso Recanto Ltda. defende, assim, que o caso em questão possui plena identidade material, sob o argumento de que, na origem, ventilou que a validade da contratação, demonstrando documentalmente a natureza autônoma da prestação, inclusive por meio dos comprovantes de pagamento via RPA, não impugnados, bem como que a parte beneficiária, por sua vez, sustentou que “a prestação de serviços ocorria sob típica relação de emprego, alegando a ilicitude da contratação como autônoma”.



    Destaca, ainda, que impugnou “a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a controvérsia, considerando que a relação jurídica debatida possui natureza civil”, assim como que parte beneficiária pretendeu “a inversão do ônus da prova para fins de reconhecimento da suposta relação de emprego”.



    Nessa perspectiva, compreende que 



    “a controvérsia dos autos coincide integralmente com o objeto do Tema 1.389 da Repercussão Geral, abrangendo a alegação de fraude em contrato civil, a validade da contratação de pessoa física autônoma e a distribuição do ônus da prova nessas hipóteses.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar pra reconhecer “o descumprimento da ordem do STF proferida no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389) até decisão final da presente Reclamação”. 



    No mérito, a confirmação da providência liminar com a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    In casu, a decisão reclamada consubstancia requerimento de suspensão do feito formulado em audiência de instrução, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido ao argumento de ausência de “comprovação de contrato de prestação de serviços por escrito.” (e-Doc 9, p. 2)



     Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Logo, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência, o exame da reclamação exigiria o reexame dos demais elementos probatórios juntados aos autos de origem. 



    Nesse contexto, a alteração das conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, mediante nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, constituiu providência incompatível com a via reclamatória. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente